Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-68.2023.8.11.0019
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000121-68.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), SERGIO ROGERIO BERNARDI - CPF: 038.785.441-03 (RECORRIDO), DIANI DE MORAES - CPF: 995.410.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA D
OS
VÍCIOS.

INCONFORMISMO DA PARTE.

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.

MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Admite
-se o
acolhimento
de Embargos
Declaratórios
, para
correção
de
erro
de
fato
,
quando

este

constitua

premissa

fática

equivocada

sobre
a
qual
se
baseou
a
decisão

embargada
.
Precedentes
do STJ.
Entende
-se
por

premissa

fática

equivocada
a
situação

em
que a
decisão
se
embasa

em
um
elemento

fático

notoriamente

distorcido
da
realidade
e
facilmente

perceptível
da simples
análise
dos autos.
No
caso

concreto
, o
aresto

embargado

foi

fundamentado

nas

provas

juntadas
e
em

correta

percepção

fática

extraída
dos
documento
s

anexados
,
não

havendo
que se
falar

em

erro
de
fato
.

2.
O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
dig
itação

ou

qualquer
outro
engano

visível
"
(STF - MS: 36058
).
Todavia
, i
nexistindo

qualquer
das
hipóteses

acima
,
não

há
que se
falar

em erro

material.

3.
Os
Embargos de
Declaração

deve
m

ser

utilizado
s

apenas
para
corrigir

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
er
ro
material e
premissa

fática

equivocada
(art. 1.022 do CPC, STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC), não se prestando a solucionar o inconformismo da parte
.

4.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1000121
-68.2023.8.11.0019

Embargante
:
SERGIO ROGERIO BERNARDI

Embargado
:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 196616651/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
dos
Recursos

I
nominados
(ID 195494199/PJe2).
Em

resumo
,
sustentou
que
o

aresto

embargado

apresentou

premissa

fática

equivocada
e
erro
material.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciár
io
.

Premissa

fática

equivocada
.

Conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, admite-se o acolhimento de Embargos Declaratórios, para correção de erro de fato, quando este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se
baseou a decisão embargada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. INTERPOSIÇÃO
DE DOIS

EMBARGOS PELA

MESMA PARTE
. NÃO
CONH
ECIMENTO DO
SEGUNDO.
INTEGRAÇÃO AO

QUADRO DE

PESSOAL DA
ADVOCACIA-
GERAL DA
UNIÃO. ART. 1° DA LEI 10.480/2002. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES
.
SERVIDOR CEDIDO
A
OUTRO ÓRGÃO QUANDO DA
PUBLICAÇÃO DA

LEI 10.480
/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À INTEGRAÇÃO
.
VÍCIO DE
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2
.
A jurisprudência

desta Corte
admite o acolhimento de embargos
declaratórios, com
ef
eitos infringentes, para a correção de erro de
fato, quando
este constitua premissa fática equivocada sobre a qual se erigiu o acórdão impugnado. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado e
m 22/06/2016,
DJe
30/06/2016).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. INAPLICABILIDADE APENA
S QUANDO O VALOR É CONSIDERADO IRRISÓRIO OU EXCESSIVO. DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS. 1. Nos termos do art. 535 do CPC são cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omiss
ão no acórdão embargado, admitindo-se, por construção jurisprudencial, o acolhimento dos
aclaratórios
para corrigir premissa equivocada sobre a qual o julgado tenha se embasado.
(...) (
STJ
EDcl
no
AgRg
no
REsp
1527430/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQ
UES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015,
DJe
21/10/2015)

Impõe consignar, que se entende por premissa fática equivocada a situação em que a decisão se embasa em um elemento fático notoriamente distorcido da realidade e facilmente perceptível da simple
s análise dos autos.

Todavia
,
in
casu
,
verifica
-se que
não

foi

utilizada

premissa

fática

equivocada
,
isto

porque
no
decisum

foi

corretamente
constatada

a
inexigibilidade
do
contrato
no 868092020,
tal qual
reconhecido

na

sentença
(ID 186792730/PJe2)
.

D
eve ser levado em conta
que
o

número
de
parcelas

descontadas
do
contrato

inexistente

(pouco mais de 30 parcelas quitadas)
não

excedeu
a
quantidade
de
parcelas
do
termo
que foi

efeti
vamente

contratado
,
destarte,
é
certo
que
mesmo com a conversão de um termo para o outro
não

h
averia
a
quitação

deste

último (válido)
e
,
por isso,
não

há

motivos
para
determinar
a
restituição
integral
daquelas

parcelas
, mas sim
abater
da
quantidade
d
aquelas que s
ão
devidas em decorrência do
contrato

válido que foi
firmado
.

Saliento que não foi demonstrad
a
pela parte embargante a cobrança em duplicidade (do contrato inexistente e do contrato regular
), em vista disso
, há de se considerar que, de toda sorte, a parte reclamante
ainda
estaria pagando
regularmente o valor mensal de R$ 215,29
, daí porque
abater as quantias pagas do contrato válido, bem como
observar que o efetivo valor que foi pago a maior
em cada uma das parcelas foi
de
apenas
R$ 0,37 (trinta e sete centavos).

Por fim, destaco que
inexiste

julgamento

ultra

ou

extra
pet
ita
.

C
onforme
se
denota
dos autos, a
parte

reclamada

também

apresentou

recurso

inominado
e
devolve
u

a

este

Juízo
a
s

matéria
s

relacionada
s

ao

contrato

inexistente
, que foram
devidamente apreciadas no aresto
. Também

não

houve concessão de
direito

além

daquele

pleiteado
, hipótese que faria caracterizar o julgamento
ultra

petita
.

Erro
material.

O
erro

material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
".

Nesse

sentido
:

(...)1
. O
erro
material
em

decisão
judicial
passível
de
correção
é,
em

suma
,
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
.
Não

implica

vício
no
cont
eúdo
do
julgamento
,
em

si
, mas
na
forma de
sua

exteriorização
. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de
Julgamento
: 22/04/2022,
Segunda

Turma
, Data de
Publicação
: 28/04/2022)

Partindo

desta

premissa
e
em

exame

ao

teor
do
acórdão

embargado
,
observa
-se que
não

assiste

razão
a parte
embargante

quanto
à
inexatidão
material
apontada
,
que se trata
de
verdadeir
o pedido de
reapreciação
de
prova
.

Destaco
que
o

Recurso
de Embargos de
Declaração
é
ferramenta
processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não

tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no
Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.

Os

erros

materiais

podem

ser

corrigidos
de
ofício
.

A
p
ropósito
:

PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO.
MULTA.
ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos

contornos

processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

em
prestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manif
estamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa.
(STJ
EDcl

na
PET
nos

EDc
l

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DO
S VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022
d
o
CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
,
mas

mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel.
Ministro
A
NTONIO CARLOS
FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão
da
parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim
modificar
o
entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

i
nalterada
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

dos Embargos de
Declaração
,
mas

rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como este pod
em ser interpretados como
procrastinatórios
, porquanto utilizados inadequadamente, buscando
tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que Declaratórios
desta natureza, mesmo que opostos em outros processos
, poderão

enseja
r
a
aplicação da multa previstaartigo 1.026, § 2o, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Jui
z de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024